Tribunal: TJDFT
Processo: 0736870-02.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0736870-02.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CERES - FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL AGRAVADO: TAMAR MARIA GALINDO ALMEIDA D E S P A C H O Da análise da petição de interposição do recurso, verifica-se que o agravante informou que pretendia obter a atribuição do efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento. Entretanto, em suas razões recursais, o recorrente não trouxe qualquer fundamentação específica quanto à concessão de efeito suspensivo até o julgamento do agravo ou tutela antecipada recursal, limitando-se apenas a aduzir matérias que se relacionam com o próprio mérito do recurso cuja apreciação ocorrerá por ocasião do julgamento da 5a Turma Cível. Dessa forma, recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso informações. À agravada para contrarrazões. Brasília-DF, 19 de novembro de 2021. ANA CANTARINO Relatora